Tribunal: TJSP
Processo: 1004932-77.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
1. Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. 2. Decisão mantida. 3. Nulidade de decisão que examina embargos de declaração. Irrelevância diante do efeito devolutivo do apelo interposto. 4. Alegação de intempestividade de contestação afastada. Inexistência de ciência inequívoca da demanda. 5. Constrição sobre direitos pessoais do devedor. Penhora que não atinge direitos do

Ementa:
1. Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. 2. Decisão mantida. 3. Nulidade de decisão que examina embargos de declaração. Irrelevância diante do efeito devolutivo do apelo interposto. 4. Alegação de intempestividade de contestação afastada. Inexistência de ciência inequívoca da demanda. 5. Constrição sobre direitos pessoais do devedor. Penhora que não atinge direitos do embargante. Improcedência dos embargos. 6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004932-77.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante MIGUEL
MOREIRA JÚNIOR, é apelado MARCELO CHAMBO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
CAMPOS MELLO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004932-77.2018.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 76892 2/3
Ap. 1004932-77.2018.8.26.0650 Valinhos 3a VC VOTO 76892
Apte.: Miguel Moreira Júnior.
Apdo.: Marcelo Chambo.
1. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. NULIDADE DE
DECISÃO QUE EXAMINA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA DIANTE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO
APELO
INTERPOSTO.
4.
ALEGAÇÃO
DE
INTEMPESTIVIDADE
DE
CONTESTAÇÃO
AFASTADA.
INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA.
5.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
DIREITOS
PESSOAIS
DO
DEVEDOR. PENHORA QUE NÃO ATINGE DIREITOS DO
EMBARGANTE.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
EMBARGOS.
6.
RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 281/290, objetos de
embargos
de
declaração
rejeitados
a
fls.
307,
que
julgou
improcedentes embargos de terceiro.
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir,
pois há nulidade decorrente de omissão e contradição não supridas
quando do exame dos embargos declaratórios. Argumenta que a
impugnação do embargado é intempestiva, pois houve ciência
inequívoca antes da citação. Afirma que a penhora incide sobre parte
ideal de imóvel que lhe pertence, e cuja transferência foi anuída pelo
exequente. Pede a reforma.
Apresentadas
contrarrazões,
com
preliminar
de
ausência de interesse recursal, subiram os autos.
É o relatório.
Inicialmente afasto a preliminar arguida pelo apelado.
Os embargos foram julgados improcedentes. Assim, o interesse
recursal do apelante decorre da pretensão de afastar a sucumbência
estabelecida na instância de origem. É o que basta.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Não é caso de se pronunciar nulidade em razão de,
supostamente, não terem sido sanadas as eivas apontadas em embargos
declaratórios. A interposição do apelo devolve ao Tribunal a
apreciação de toda a matéria discutida, inclusive fundamentos
invocados e não apreciados, desde que relevantes (art. 1.013, §§ 1o e
2o, do C.P.C.).
Também não é caso de se decretar a intempestividade
da contestação apresentada pelo embargado. O fato de ele haver
mencionado em outra demanda a existência da presente não equivale a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004932-77.2018.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 76892 3/3
ciência inequívoca. Anote-se que o processo não é campo minado, ou
terreno propício a emboscadas contra os litigantes. As sutilezas
interpretativas não podem prevalecer, em detrimento do princípio mais
elevado que consagra o direito de defesa.
Os embargos de terceiro têm por finalidade a defesa
do patrimônio de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição
ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais
tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art.
674, do C.P.C. O espectro cognitivo é limitado à alegação de que o
bem não está alojado no patrimônio de quem está sendo executado. É
isso que deve ser examinado. O objeto dos embargos de terceiro é
limitado à discussão da posse ou propriedade do bem atingido pelo ato
jurisdicional. É essa a boa doutrina (cf. Luiz Guilherme Marinoni e
Sérgio Cruz Arenhart, "Curso de Processo Civil
Vol. 5

Procedimentos Especiais", Ed. RT, 1a ed., 2a tiragem, 2009, p. 149).
Acontece que no caso em tela, o que se depreende é
que a constrição determinada não atingiu o patrimônio do embargante.
O que foi alegado na inicial é que o devedor celebrou contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel com o exequente e,
posteriormente, cedeu parte de seus direitos, com anuência do
exequente, ao embargante. Nesse contexto, e ressaltado o fato de que a
penhora recaiu apenas sobre os direitos pessoais do devedor em
relação ao aludido bem (cf. auto de penhora a fls. 71), sem que tenha
havido qualquer declaração de ineficácia da cessão feita em favor do
embargante, a única inferência possível é a de que a constrição não
abarcou direitos do apelante. Os direitos pessoais do executado não
podem abranger direitos que ele anteriormente já cedera. Assim, a
improcedência dos embargos era mesmo de rigor.
Diante do integral desprovimento da apelação, incide
na espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários
arbitrados de 10% para 11% do valor atualizado da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator